Tribunal: CARF
Processo: 10980.910266/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.910266/2009-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.409 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
É necessário demonstrar a apuração do tributo por meio dos registros
contábeis, para a exata identificação do pagamento indevido ou a maior
pleiteado como crédito em declaração de compensação. Na ausência de
elementos probatórios suficientes e hábeis, para fins de comprovação do direito
creditório, fica prejudicada a liquidez e certeza do crédito vindicado. Sem a
comprovação da liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não se
homologa a compensação declarada.
DCTF. RETIFICAÇÃO.
A retificação de DCTF ou de qualquer declaração deve estar amparada em
provas que demonstrem o erro cometido e, se preciso, a exata apuração do
tributo no final do período, justificando a alteração dos valores registrados nas
declarações originais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e Andre Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.910266/2009-76
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.409 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910266/2009-76

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a decisão da 1a Turma da
DRJ/CTA (Acórdão 06-36.356, fls. 43 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório (fls. 02 e ss.) que homologou parcialmente a
compensação declarada.
O crédito indicado de R$ 20.313,69 se refere ao DARF do código de receita 6813
(IRRF - Fundo de Investimento em Ações), conforme se verifica no Despacho Decisório a
seguir.
Do Despacho Decisório (e-fls. 02 e ss.)
Segue imagem do Despacho Decisório com as informações pertinentes:

Do Acórdão 06-36.356 - 1a Turma da DRJ/CTA (e-fls. 43 e ss.)
Transcrevo relatório da decisão de piso que resume os fatos até aquele
momento:
Trata o presente processo da compensação declarada por meio do PER/DCOMP no
07056.40037.190504.1.3.04-0198 (fls. 05-10), relativa à compensação do débito de R$
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.409 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910266/2009-76

20.313,69 de IRRF-Fundo de Investimento em Ações (código de receita 6813) da 2a
semana de maio/2004, com utilização do direito creditório de R$ 20.313,69 oriundo do
pagamento indevido ou a maior de IRRF com código de receita 6813 do período de
apuração 01/05/2004 efetuado em 05/05/2004 (R$ 108.685,61).
2. A DRF/Curitiba, por meio do Despacho Decisório proferido em 20/04/2009 (fl. 02),
homologou apenas parcialmente a compensação declarada em face da insuficiência do
direito creditório reconhecido, no valor de R$ 3.140,06. Do recolhimento de R$
108.685,61 efetuado em 05/05/2004, a parcela de R$ 105.545,55 foi alocada ao débito
de IRRF com código de receita 6813 do período de apuração 01/05/2004, remanescendo
saldo disponível de R$ 3.140,06.
3. Regularmente cientificada desse Despacho Decisório por via postal, em 04/05/2009
(fl. 04), a reclamante, por intermédio de seu representante legal (mandato às fls. 28-30),
apresentou, em 02/06/2009, a tempestiva manifestação de inconformidade de fls. 11-20,
cujo teor é sintetizado a seguir:
a)
argúi o que o despacho decisório que não homologou integralmente a
compensação declarada deve ser reformada em homenagem ao princípio da verdade
material no procedimento administrativo fiscal que, no caso em exame, reside no fato de
que a manifestante sempre possuiu o crédito pleiteado;
b)
reconhece que incorreu em erro ao preencher a DCTF retificada, o que acarretou
na indicação de que haveria apenas um crédito de
R$ 3.140,06 em seu valor, mas tal equívoco foi corrigido por meio de DCTF
retificadora apresentada em 01/06/2009;
c)
que o preenchimento incorreto da declaração, ainda que por culpa da
manifestante, não pode acarretar a cobrança de tributo indevido, tampouco justificar a
não homologação de compensação de crédito a que faz jus;
d)
que a jurisprudência administrativa é no sentido de que uma vez demonstrado o
erro no preenchimento da declaração e/ou pedido, deve a verdade material prevalecer
sobre a formal;
e)
que, tendo a DCTF retificadora sido apresentada após o PER/DCOMP e até
mesmo do despacho decisório que não homologou a compensação, tem-se nela um fato
superveniente, que pode ser alegado na manifestação de inconformidade, por permissão
do art. 16, § 4o, b, do Decreto no 70.235, de 1972;
f)

que o despacho decisório que deixou de homologar parte da
compensação é o ato que dá início a um processo administrativo fiscal e, pelos
princípios do contraditório e da ampla defesa, é facultado à manifestante apresentar,
nessa primeira oportunidade, as provas de seu direito;
g)
que analisar a DCTF retificadora que agora se apresenta, para em seguida
reformar o despacho decisório e homologar a compensação realizada legalmente pela
manifestante, é a medida que se impõe, sob pena de negar vigência à ampla defesa e ao
contraditório administrativos, ao art. 16, § 4o, “b”, do Decreto no 70.235, de 1972, e à
verdade material.
Do Recurso Voluntário (fls. 51 e ss.)
Irresignada, a empresa interpõe Recurso Voluntário, explica os fatos e expõe suas
razões conforme principais trechos transcritos abaixo:
[...]
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.409 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910266/2009-76

III — DO DIREITO
III-A) — DA PROVA DO RECOLHIMENTO INDEVIDO
[...]
Como exposto, a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente somente
foi julgada improcedente porque a alteração da DCTF foi posterior ao Despacho
Decisório, o que implicaria a necessidade de a Recorrente comprovar a origem do
débito recolhido em 05/05/2004, bem como o crédito de R$ 20.313,69, objeto da
PER/DCOMP n° 07056.40037.1905504.1.3.04-0198.
Portanto, a Colenda 1a Turma da DRJ Curitiba entendeu que, por ter sido realizada após
o Despacho Decisório, não bastava a retificação da DCTF pela Recorrente, devendo ela,
também, demonstrar, a origem do crédito tributário.
Pois bem.
Em 05/05/2004, a Recorrente efetuou pagamento de DARF no valor de R$ 108.685,61.
Entretanto, o débito a título de IRRF para aquele período de apuração (01/05/2004) era
de apenas R$ 85.231,86, conforme de pode verificar da composição deste DARF que
segue anexa (em CD, pelo grande volume de documentos).
Assim, o pagamento realizado a maior gerou-lhe um crédito a compensar no valor
histórico de R$ 23.453,75, sendo objeto do presente processo apenas o montante de R$
20.313,69.
É fato que a Recorrente incorreu em erro ao preencher a DCTF retificada, porém tal
equívoco já foi corrigido pela Recorrente por meio de DCTF retificadora (Docs. 14 a 17
anexos à Manifestação de Inconformidade).
Portanto, pelos documentos ora anexados (relatório de composição do DARF pago em
05/05/2004) comprova-se a existência de crédito em favor da Recorrente, no valor de
R$ 85.231,86, o que não foi considerado pelo Sr. Fiscal.
Esclarece-se que o valor de R$ 23.453,75, apurado como crédito, refere-se à retenção
indevida de IRRF sobre os seguintes fundos de investimentos:

Os mencionados fundos de investimentos são isentos de recolhimento de IRRF,
conforme se pode verificar de seus regulamentos, que seguem anexos (Docs. 05 a 64),
razão pelo qual o IRRF indevidamente retido foi estornado a cada fundo de
investimentos.
Portanto, restou demonstrado que a Recorrente possui crédito (R$ 23.453,75) superior
ao do montante aqui pleiteado (R$ 20.313,69).
De fato, a Recorrente, após ter apurado que recolheu valores indevidos, deixou de
informar tal fato em sua DCTF, o que somente foi corrigido depois de proferido o
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.409 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910266/2009-76

despacho decisório. Entretanto, o fato de a retificação ter sido posterior à decisão
administrativa não afasta a validade da DCTF e, muito menos, justifica a não
homologação de compensação legalmente realizada, especialmente quando há prova
documental da existência do crédito, como é o caso.
[...]
III-B) - DA LEGALIDADE DA COMPENSAÇÃO
- PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
A Recorrente efetuou indevidamente o recolhimento de IRRF, no montante de R$
108.685,61, em razão de retenção indevida de IRRF de fundos de investimentos, sendo
R$ 20.313,69 objeto do pedido de compensação em discussão.
É fato que a Recorrente incorreu em erro ao preencher a DCTF retificada, analisada pela
autoridade fiscal que proferiu o despacho decisório que homologou parcialmente a
compensação pleiteada pela Recorrente. Todavia, resta documentalmente provado por
meio dos documentos ora apresentados que tal crédito sempre existiu.
O preenchimento incorreto da declaração, mesmo que por culpa da Recorrente, não
pode acarretar a cobrança de tributo indevido, tampouco justificar a não homologação
de compensação de crédito a que a faz jus, o que foi até mesmo reconhecido na r.
decisão recorrida.
Ressalta-se que a DRJ de Curitiba somente negou provimento à Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente por entender necessária a comprovação
das informações declaradas na DCTF retificadora - apresentada pela Recorrente após a
ciência do despacho decisório -,o que está provado por meio dos documentos que ora se
apresenta.
Sendo assim, uma vez provada a existência do crédito, faz-se imperiosa a reforma do v.
acórdão recorrido. Isso, especialmente, porque, diante dessas novas provas, o
fundamento da decisão não mais se aplica.
Deve, portanto, ser observado o princípio da verdade material que rege o processo
administrativo fiscal, de forma a privilegiar a verdade dos fatos em detrimento da
forma.
[...]
III-C) - OS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO
- DA CONTRAPOSIÇÃO AOS NOVOS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELO V.
ACÓRDÃO RECORRIDO
- DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 16, § 40, "C" DO DECRETO N° 70.235/72
Importa, por fim, demonstrar a necessidade de reconhecimento e apreciação da prova
documental que ora se apresenta.
Veja-se que o fundamento de que a Recorrente não teria comprovado a origem do
crédito utilizado em sua compensação foi levantado apenas no v. acórdão recorrido.
Tal argumento constitui nova razão que não constava do despacho decisório. Não foi
oportunizado à Recorrente, portanto, até quando da sua intimação do v. acórdão,
manifestar-se sobre tal alegação.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.409 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910266/2009-76

Sendo assim, o presente recurso é a primeira oportunidade em que a Recorrente pode se
manifestar sobre tais afirmações, razão pela qual as provas ora apresentas em
contraposição a esse argumento devem ser apreciadas, aplicando a norma prevista no
artigo 16, § 40, "c", do Decreto n° 70.235/72, a saber:
[...]
Negar a consideração dos documentos ora apresentados é negar o direito à ampla
defesa, com todos os meios a ela inerentes.
[...]
Assim, analisar as provas que agora se apresentam para, em seguida, reformar o v.
acórdão recorrido e homologar integralmente a compensação realizada pela Recorrente
é a medida que se impõe, sob pena de negar vigência à ampla defesa e ao contraditório
administrativos, ao art. 16, §4°, "c", do Decreto 70.235/72 e à verdade dos fatos.
IV - DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer-se a juntada e apreciação das provas ora apresentadas,
conforme previsão do artigo 16, §5°, do Decreto n° 70.235/72 e, ao final, integralmente
provido o presente recurso, reformando-se o v. acórdão recorrido, para o fim de julgar
extinto, por compensação, o crédito tributário objeto da Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) n° 07056.40037.1905504.1.3.04-0198.
A Recorrente informa que permanece à inteira disposição desse nobre Órgão para
prestar todo e qualquer esclarecimento que eventualmente se entenda necessário.
Protesta-se, ainda, pela produção de provas por todos os meios em Direito admitidos,
inclusive a juntada de novos documentos.
Por fim, requer-se que as intimações relativas ao presente feito sejam feitas nas pessoas
dos procuradores da Recorrente MARCELO CARON BAPTISTA (OAB/PR n° 21.590)
e MIGUEL HILÚ NETO (OAB/PR n° 21.733), no seu endereço profissional da
Avenida Manoel Ribas, n° 477, Mercês, Curitiba, Paraná, CEP. 80.510-020 (Tel: 41
2169- 0900), sob pena de nulidade, conforme entendimento dos Tribunais Judiciais
Superiores.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em síntese a Recorrente explica que “constatou que o valor pago (R$ 108.685,61)
foi superior ao efetivamente devido (R$ 85.231,86), gerando-lhe crédito passível de
compensação, no valor original de R$ 23.453,75 (Docs. 14 a 17 anexos à Manifestação de
Inconformidade)”. Acrescenta que “na Manifestação de Inconformidade apresentada foi
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.409 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910266/2009-76

informado que a ora Recorrente possuía crédito de apenas R$ 20.313,69, que foi o valor objeto
do pedido de compensação. Contudo, o crédito que a Recorrente possuía era superior ao
pleiteado (R$ 23.453,75) [...]”.
No entanto, verifica-se que houve apenas a retificação da DCTF, sem
apresentação de nenhum documento hábil para demonstrar o erro ocorrido. A simples
retificação da DCTF não tem o condão de revestir de liquidez e certeza o crédito pleiteado. É
necessária a comprovação do erro, mediante a apresentação de documentação contábil/fiscal que
deu suporte à retificação implementada.
Nesse contexto, o tributo informado na DCTF retificadora somente poderá ser
considerado como válido, caso a pessoa jurídica apresente a documentação comprobatória da
exatidão desse valor, demonstrando a apuração com os registros contábeis e fiscais que possuir.
E como nada disso foi apresentado, a Autoridade Julgadora a quo, não poderia
deferir o crédito pleiteado na ausência de sua certeza e liquidez. Transcrevo abaixo o voto
contendo as razões da decisão recorrida:
Acórdão 06-36.356 - 1a Turma da DRJ/CTA (fls. 43 e ss.)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
SOB CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA DE SUA ULTERIOR HOMOLOGAÇÃO.
A compensação declarada pelo sujeito passivo, na qual constam informações relativas
aos créditos utilizados e aos débitos a serem compensados, extingue o crédito tributário
sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação integral do direito creditório informado no PER/DCOMP, é de
se confirmar a homologação parcial da compensação declarada nos autos.
[...]
A interessada apresenta reclamação contra o Despacho Decisório proferido pela
DRF/Curitiba, em 20/04/2009 (fl. 02), rastreamento no 831652905, que homologou
parcialmente
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
no
07056.40037.190504.1.3.04-0198 (fls. 05-10) em face da insuficiência do direito
creditório reconhecido de R$ 3.140,06, porquanto havia informado crédito de R$
20.313,69 oriundo do pagamento indevido ou a maior, em 05/05/2004, de R$
108.685,61 de IRRF com código de receita 6813 do período de apuração 01/05/2004.
Considerando que a compensação declarada pelo sujeito passivo, na qual constam
informações relativas aos créditos utilizados e aos débitos a serem compensados,
extingue o crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação,
conforme disposto no art. 74, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
com a redação dada pela Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, para homologação
da compensação declarada nos autos é imprescindível a confirmação do direito
creditório informado.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.409 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910266/2009-76

Assim, verifica-se que a interessada havia confessado um débito de
R$ 105.545,55 de IRRF-Fundo de Investimento em Ações da 1a semana de maio/2004
na DCTF retificadora do 2o trimestre/2004 apresentada em 10/09/2008 (ND
1000.000.2008.1750489379, às fls. 34-36), a qual estava ativa por ocasião da emissão
do Despacho Decisório de fl. 02, em 20/04/2009, tendo o valor desse débito sido
mantido
na
DCTF
retificadora
apresentada
em
28/04/2009
(ND
1000.000.2009.1780472702, às fls. 34 e 37-38). Observe-se que o débito de R$
105.545,55 foi quitado mediante utilização da parcela de R$ 105.545,55 do
recolhimento de R$ 108.685,61 efetuado em 05/05/2004, que indica como origem do
direito creditório.
Após ser cientificada desse Despacho Decisório, em 04/05/2009, ela apresentou nova
declaração
retificadora
do
2o
trimestre/2004
em
14/05/2009
(ND
1000.000.2009.1750493672, às fls. 34 e 39-40) para reduzir o valor desse débito de
IRRF para R$ 88.371,92, valor este mantido na retificadora apresentada em 01/06/2009
(ND 1000.000.2009.1770479837, às fls. 34 e 41-42), de modo a restar caracterizado que
do recolhimento de R$ 108.685,61 teria sido utilizada a parcela de R$ 88.371,92,
restando um crédito de R$ 20.313,69 que indica como direito creditório.
Contudo, considerando que o Despacho Decisório proferido pela DRF/Curitiba tomou
por base o débito de R$ 105.545,55 de IRRF à época validamente confessado na DCTF
apresentada em 10/09/2008, e tendo em vista que a DCTF retificadora que reduziu o
valor desse débito para R$ 88.371,92 foi apresentada apenas em 14/05/2009, dentro do
prazo para apresentação de manifestação de inconformidade, entendo que, em
homenagem ao princípio da verdade material, haveria necessidade de demonstração da
correta apuração do débito recolhido em 05/05/2004, assim como de justificativa para a
divergência em relação ao valor confessado em 10/09/2008, o que não ocorreu no caso
em tela.
No que se refere ao fato superveniente mencionado no art. 16, § 4o, b, do Decreto no
70.235, de 1972, cabe destacar que se trata de uma das hipóteses que autoriza a
apresentação de prova documental após o prazo de impugnação, o que não é o caso,
porquanto não estava precluído o direito de a reclamante apresentar a manifestação de
inconformidade em análise.
Dessa forma, voto por confirmar a Despacho Decisório proferido pela DRF/Curitiba.
Conclusão
Isto posto, voto no sentido de considerar improcedente a manifestação de
inconformidade.
É o meu voto.
DRJ-Curitiba/PR, em 05 de abril de 2012.
Assinado digitalmente
NEY KAZUO KUSAKARIBA
Relator
Da Retificação da DCTF
A possibilidade de retificação da DCTF já foi abordada diversas vezes por esse
Colegiado, o qual de certa forma consolidou entendimento remansoso acerca da necessidade de
se apresentar a escrituração contábil amparada em documentação hábil para demonstrar o erro
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.409 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910266/2009-76

cometido e, se preciso, o exato tributo devido no respectivo período de apuração. Transcrevo
abaixo a ementa de algumas decisões neste sentido (grifo nosso):
Acórdão no 1402-004.788 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária.
Processo no 10840.906042/2009-64
Recurso Voluntário
Acórdão no 1402-004.788 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 18 de junho de 2020
Recorrente LEONILDO REPRESENTACAO LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAR DIREITO LÍQUIDO E
CERTO POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO SUPORTE.
A retificação de valores confessados em DCTF, ainda que extemporânea, é
possível. No entanto, a simples retificação da DCTF não é suficiente para conferir
o direito creditório pleiteado, devendo estar lastreada em registros contábeis e
respectivos documentos fiscais capazes de demonstrar o quantum e a composição
da base de cálculo do imposto no período em questão.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10840.906047/2009-97,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges, Leonardo
Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula
Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente) e Wilson
Kazumi Nakayama (Suplente Convocado). Ausente o conselheiro Murillo Lo Visco.
[...]
Acórdão no 1401-003.119 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Processo no 10166.911276/2009-22
Recurso no Voluntário
Sessão de 19 de fevereiro de 2019
Matéria Homologação de compensação
Recorrente Hospital Santa Luzia
Recorrida Fazenda Nacional
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.409 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910266/2009-76

[...]
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
LIQUIDEZ E CERTEZA. SUPORTE PROBATÓRIO. NECESSIDADE.
A mera retificação da DCTF após o despacho decisório denegatório, sem a
apresentação de escrituração e documentação contábil e fiscal, não é suficiente
para comprovar o crédito pleiteado. A DIPJ não se presta a tal comprovação por
tratar-se de prestação de informações unilateral, que não está sujeita à revisão da
Administração por não constituir débitos ou créditos tributários.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as arguições de
nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Abel Nunes de Oliveira Neto,
Daniel Ribeiro Silva, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Carlos André Soares Nogueira (relator), Letícia Domingues Costa Braga,
Bárbara Santos Guedes (Conselheira Suplente Convocada), Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (presidente).

Acórdão no 1401-004.638 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Processo no 10880.934931/2014-11
Recurso Voluntário
Sessão de 12 de agosto de 2020
Recorrente HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2014
PER/DCOMP. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. ERRO DE FATO NA DCTF.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS.
Nos processos relativos Pedidos de Restituição e Declarações de Compensação -
PER/DCOMP, incumbe à contribuinte comprovar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado, nos termos do artigo 170 do CTN.
No caso, a contribuinte não apresentou elementos da escrita contábil e fiscal que
dessem suporte às alegações de pagamento em duplicidade e de erro de fato da
declaração do débito de CSLL na DCTF
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.409 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910266/2009-76

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e
Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Das Provas apresentadas em Sede Recursal
Expõe a recorrente:
Importa, por fim, demonstrar a necessidade de reconhecimento e apreciação da prova
documental que ora se apresenta.
Veja-se que o fundamento de que a Recorrente não teria comprovado a origem do
crédito utilizado em sua compensação foi levantado apenas no v. acórdão recorrido.
Tal argumento constitui nova razão que não constava do despacho decisório. Não foi
oportunizado à Recorrente, portanto, até quando da sua intimação do v. acórdão,
manifestar-se sobre tal alegação.
Sendo assim, o presente recurso é a primeira oportunidade em que a Recorrente pode se
manifestar sobre tais afirmações, razão pela qual as provas ora apresentas em
contraposição a esse argumento devem ser apreciadas, aplicando a norma prevista no
artigo 16, § 40, "c", do Decreto n° 70.235/72, a saber:
[...]
Em homenagem à verdade material e considerando a decisão do juízo a quo no
que tange a ausência de provas, entendo que, em regra, cabe o conhecimento e apreciação de
documentos juntados em sede recursal, afastando eventual entendimento acerca de preclusão
consumativa. No entanto, as provas devem ser diretas, demonstrando a intenção de se justificar o
fato controvertido ou desconhecido.
A interessada realça que “deve ser observado o princípio da verdade material que
rege o processo administrativo fiscal, de forma a privilegiar a verdade dos fatos em detrimento
da forma”.
No entanto, a meu ver, os documentos apresentados em sede recursal são
insuficientes (e-fls. 66 e ss. e arquivo não paginável cf. e-fl. 139 – “Composição do DARF após
retificação”). O crédito que se aponta em uma Declaração de Compensação deve ser líquido e
certo. Não pode haver dúvidas para que se proceda a ulterior homologação da compensação. O
onus probandi é do contribuinte. A compensação opera-se mediante o instituto da homologação
posterior (tácita ou expressa). Ou seja, não havendo manifestação por parte da Fazenda Pública,
resta extinto o débito confessado por meio da declaração, porquanto homologado tacitamente.
Essa sistemática viabiliza a aplicação do instituto da compensação em milhares de casos,
favorecendo milhares de contribuintes. No entanto, qualquer dúvida quanto à certeza e liquidez
do crédito contra a Fazenda, a sua comprovação deve ser feita “imediatamente” pelo
contribuinte. Trata-se de rito sumário, devido às suas particularidades, sob pena de sepultar sua
aplicação, caso assim não o seja.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.409 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910266/2009-76

A regra é que a prova da certeza e liquidez do crédito deve ser apresentada com a
defesa exordial. Em situação excepcional admite-se a juntada posterior de provas (art. 16, § 4o do
Decreto 70.235/72).
O contribuinte apenas retificou sua DCTF. Como exposto, para validar os dados
constantes da declaração retificadora, seria imprescindível apresentar os registros contábeis,
demonstrando a exata apuração do tributo.
Da Intimação dos Procuradores
É de se indeferir o pleito, conforme Súmula CARF no 110, in verbis:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Considerações Finais
Como exposto, a recorrente não demonstrou a certeza e liquidez necessária acerca
do recolhimento a maior do IRRF.
Cumpre ressaltar que, para a desconsideração da confissão de dívida por erro de
fato, o equívoco deve ser devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim como
ocorre em relação à comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância, (cf. art. 15
c/c art. 373, I, do CPC/15). E isto deve ser feito por intermédio de documentos robustos,
especialmente dos assentamentos contábeis/fiscais do contribuinte, não sendo suficiente, por si
só, como prova, a mera apresentação de DCTF retificadora, mormente quando se trata de
retificação para demonstrar direito creditório pleiteado em declaração de compensação.
A única forma de se demonstrar o valor do IRRF indicado como crédito estar
incluso no DARF, seria através dos registros contábeis, discriminando o lançamento em relação
aos rendimentos dos beneficiários e o respectivo estorno, de modo a evidenciar o valor a ser
recolhido e possibilitar a comparação com as declarações entregues à RFB.
A simples retificação da DCTF, desacompanhada de documentação hábil e
idônea, não pode ser admitida para modificar Despacho Decisório que denegou o direito
creditório pleiteado. Reitere-se que, para a adequada aplicação da sistemática da compensação, é
necessária a comprovação “de plano” da certeza e liquidez do direito creditório pleiteado.
Não há como reconhecer, neste caso, o crédito de pagamento a maior apontado
pela interessada.
Conclusão
Desta forma, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.409 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.910266/2009-76

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital